Tribunal: CARF
Processo: 11131.720641/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.720641/2014-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.897 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
FATOR DOIS CONVERSAO E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2012
OCULTAÇÃO. IMPORTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MULTA
EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO. EXONERAÇÃO.
A insuficiência de provas para a configuração da infração por ocultação do
sujeito passivo, do real vendedor, do comprador ou de responsável pela
operação mediante fraude ou simulação tornam improcedente o lançamento da
multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias pela impossibilidade de
suas apreensões. Diante da ausência de provas de que a empresa destinatária
das mercadorias seria a verdadeira encomendante predeterminada das
mercadorias, rejeita-se a tese de que teria havido sua ocultação mediante fraude
ou simulação, exonerando-se essa parte do lançamento.
PAPEL IMUNE. FINALIDADE CONSTITUCIONAL. DESVIO. NÃO
CARACTERIZADO.O auto de infração está vinculado aos motivos nele
descritos, nos termos do art. 50 da Lei no 9.784/99 e do art. 10, III do Decreto
no 70.235/72. Assim, autuação não pode subsistir na parte em que o seu motivo
determinante foi considerado improcedente. No caso, tendo sido afastada a tese
da fiscalização de que haveria ocultação do encomendante, não se configurou o
desvio de finalidade do papel imune dele decorrente, impondo-se a exoneração
da exigência dos tributos correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para cancelar integralmente o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.720641/2014-19
Fl. 6369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.897 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720641/2014-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração e Imposição de Multa (“AIIM”) lavrado contra a ora
Recorrente, para exigência do crédito fiscal versado nos autos, supondo patra tanto a
caracterização da infração de cessão de nome, por suposta ocultação do real interveniente em
operações de comércio exterior (importação por encomenda / encomendante predeterminado), de
importação de papéis destinados à impressão de livros, jornais e periódicos, no período
compreendido entre outubro/2009 e dezembro/2012.
Não obstante, apontou ainda a fiscalização que pequena parte do papel importado
em uma única operação, registrado na Declaração de Importação – DI no 09/1536234-6/001 de
2009, teria sido revendido pela ora Recorrente à empresa declarada inidônea em 2011, pelo Fisco
Paulista.
Nesse contexto, a fiscalização alegou também que as importações registradas nas
Declarações de Importação – DIs nos 09/1536234-6/001, 10/0113378-3/002, 10/0113378-3/003,
10/1752192- 3/001, 11/0361970-7/001, 11/0361970-7/002, 11/0538772-2/001 e 12/2025423-
3/001, não deveriam gozar do benefício relativo à redução das alíquotas das Contribuições ao
PIS/Importação e à COFINS/Importação, por suposta não comprovação de que a ora Recorrente
era representante das fábricas estrangeiras do papel importado.
Assim, de acordo com a fiscalização, a cessão do nome, a revenda de papel imune
para empresa declarada inidônea e a não comprovação da representação dos fabricantes
estrangeiros, imputadas resultaram no desvio da finalidade constitucional do papel importado.
Portanto, resumidamente podem ser verificadas as seguintes supostas infrações
nos AIIMs lavrados: a) Cessão do nome para operação no comércio exterior, de terceiro, com
vistas ao acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários na operação de importação (ao
supostamente registrar importações na modalidade direta, com ocultação dos encomendantes
predeterminados das mercadorias importadas ao amparo das Declarações de Importação – DIs
registradas no período entre outubro/2009 e dezembro/2012); b) Recolhimento a menor do
Imposto de Importação em razão da não comprovação da finalidade constitucional do papel, pela
revenda de parte da mercadoria importada e registrada na Declaração de Importação – DI no
09/1536234-6 de 2009, ter sido feita para empresa declarada inidônea pelo Fisco Paulista em
2011; c) Recolhimento a menor do Imposto sobre Produtos Industrializados em razão da não
comprovação da finalidade constitucional do papel, pela revenda de parte da mercadoria
importada e registrada na Declaração de Importação – DI no 09/1536234-6 de 2009, ter sido feita
para empresa declarada inidônea pelo Fisco Paulista em 2011; e d) Recolhimento a menor das
Contribuições ao PIS-Importação e à COFINS-Importação pela não comprovação da
representatividade do fabricante estrangeiro do papel importado no mercado interno.
Fl. 6370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.897 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720641/2014-19

Intimada sobre a lavratura do AIIM, a Recorrente apresentou Impugnação total
em 04/08/2014. Em julgamento realizado no último dia 22/10/2020, a D. 2a Turma da DRJ03 a
entendeu por manter o AIIM em todos os pontos impugnados, tendo realizado ex officio a
exclusão do ICMS, II e IPI das bases de cálculo do PIS e da COFINS (esteio no RE no
574.706/PR – Repercussão Geral – STF), nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2012
OFENSA À LEGALIDADE, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
Estando o crédito tributário constituído no estrito rigor da lei, devidamente
fundamentado, lastreado nos princípios que movem a Administração Pública (artigo 37,
caput, da Constituição Federal de 1988 e artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei
9.784/1999), e regularmente notificado ao(s) sujeito(s) passivo(s), não há falar em
ofensa aos princípios da legalidade, da ampla defesa e do contraditório.
PEDIDO
DO
SUBSCRITOR
DA
IMPUGNAÇÃO
PARA
SER
INTIMADO/CIENTIFICADO DA DECISÃO NO SEU ENDEREÇO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2012
DA
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO. DESCABIMENTO.
A Administração Tributária deve se pautar pelo princípio da estrita legalidade, assim
como pela presunção relativa de constitucionalidade das leis e atos normativos, não
competindo à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo, incumbindo ao Poder Judiciário tal mister, seja no controle difuso,
diante de um caso concreto, seja no controle concentrado, exercido pelo Supremo
Tribunal Federal.
DA ALEGAÇÃO DE BOA FÉ. DO DESCABIMENTO.
A responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, exceto na ocorrência de
disposição de lei em contrário, sem o que resta descabida a alegação de boa fé,
mormente quando promovido por pessoas jurídicas (empresas comerciais
especializadas), de forma reiterada, em claro desatendimento à legislação.
DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. DO
CABIMENTO
É legítima a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, pois essa integra a
obrigação tributária principal e, por conseguinte, o crédito tributário.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2012
Fl. 6371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.897 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720641/2014-19

DA
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL
DO
FABRICANTE ESTRANGEIRO. DA NÃO APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO PIS -
IMPORTAÇÃO / COFINS - IMPORTAÇÃO
Não comprovada a representação comercial do fabricante estrangeiro de Papel pelo
importador, não cabe falar nas reduções do PIS - Importação e COFINS - Importação,
nos termos do § 1° do artigo 1o e do § 1o do artigo 4o do Decreto n° 5.171, de
20/04/2004 e, posteriormente, do inciso II do § 1o do artigo 1o do Decreto n° 6.842, de
07/05/2009.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A Recorrente, intimada acerca da decisão proferida mediante intimação via e-
CAC na data de 04/12/2020 (sexta-feira), iniciando-se a contagem do prazo no dia 07/12/2020
(segunda-feira), e encerrando-se o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição do Recurso
Voluntário em 05/01/2021 (terça-feira), no qual reitera os termos de sua defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
dele tomo conhecimento.
Conforme se depreende do Relatório Final de Procedimento Fiscal – MPF no
0816500-2014-00542-1 (“Relatório”), a empresa procedeu à prática do desvio de finalidade
constitucional do papel importado, em razão de (i) ter cedido seu nome para operacionalizar no
mercado exterior ocultando os reais beneficiários (no contexto de interposição fraudulenta); (ii)
ter revendido papel imune para empresa declarada inidônea; e (iii) não ter demonstrado a
comprovação de que era representante do exportador estrangeiro da mercadoria, em decorrência
das quais foi multada em 10% sobre o valor de cada operação, além de autuada pelo não
recolhimento da totalidade de Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados, e
das Contribuições ao PIS e à COFINS. Depreende-se, assim que a Recorrente seria interposta
pessoa jurídica das empresas para as quais comercializava no mercado interno, ocultando-as,
para a realização de importações de papel imune diretamente em seu nome.
As alegações de nulidade arguidas pela contribuinte, no sentido de que as
alegações vertidas no auto de infração seriam superficiais e não estão revestidas da profundidade
exigida de todo e qualquer trabalho fiscal, não merecem prosperar e serão consideradas na
avaliação do mérito.
Baseia-se a acusação fiscal, sobretudo, no fato de que (i) as vendas seriam
realizadas para adquirentes encomendantes predeterminados, (ii) as mercadorias importadas nao
ingressavam em estoque físico da empresa, e (iii) as mercadorias eram entregues diretamente do
porto aos adquirentes de fato (considerados como importadores ocultos). Alega a recorrente, em
Fl. 6372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.897 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720641/2014-19

sua defesa, que se utilizava de um modus operandi diferenciado e de elevado know-how
comercial e logístico, mas não capaz de ensejar a presunção da cessão de seu nome para
acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários nos termos do 33 da Lei no 11.488/2007.
Não é controvertido que a empresa não possuía local próprio para estocagem,
pois, segundo alega, normalmente utilizava e pagava pela armazenagem em ambientes
alfandegários. Explica que, no intervalo compreendido entre a aquisição da mercadoria do
exportador estrangeiro e sua chegada ao recinto de armazenagem no porto alfandegado
(TECONDI, TRANSBRASA, dentre outros localizados na zona portuária de Santos), o sócio
Carlos Pontinha Pereira contatava as grandes gráficas ou usuárias de papel informando que
dispunha de mercadoria importada para a revenda, tendo declarado em todas as DIs que as
mercadorias eram destinadas a revenda e não ao consumo, sendo recorrente detentora de dois
Registros Especiais, concedidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para operar com
Papel Imune, o de Importador de Papel (IP) e o de Distribuidor de Papel (DP). Transcreve-se da
defesa:

Embora a fiscalização tenha se referido aos incisos I e V do art. 95 do Decretolei
no 37/66, abaixo transcrito, ao invés dos incisos I e VI desse artigo, para a responsabilização pela
infração da empresa FATOR DOIS, não remanesce dúvida quanto ao fato de que a ocultação foi
do encomendante predeterminado e não do adquirente na importação por conta e ordem, como
restou consignado no Auto de Infração, no Termo de Constatação e no próprio Termo de
Responsabilização Solidária. Conforme se deduz também da leitura da impugnação e do recurso
voluntário da FATOR DOIS, ela bem compreendeu a infração que lhe fora imputada.
Conforme se verifica na autuação, a fiscalização apurou, no contexto geral as
importações da FATOR DOIS em determinado período, um quadro indiciário convergente no
sentido de que ela realizava importações terceirizadas, nas modalidades por conta e ordem ou por
encomenda, sem a identificação dos reais adquirentes/encomendantes, com base nos seguintes
elementos:
i) As mercadorias importadas eram desembarcadas no Porto de destino para os
compradores no mercado interno separadas previamente por cliente, nos contêineres em que
Fl. 6373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.897 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720641/2014-19

vieram do exterior, além disso as notas fiscais de venda eram emitidas na mesma data ou em
datas muito próximas das notas fiscais de entrada. A própria FATOR DOIS, embora tenha
negado a realização de importações a encomendantes predeterminados, reconheceu que
entregava as mercadorias aos clientes na saída do Porto de Santos e que não fazia estocagem de
mercadorias;
ii) A entrega dos papéis importados aos compradores no mercado interno
diretamente do Porto de desembaraço aduaneiro é comprovada por informações das próprias
notas fiscais de suporte ao transporte das mercadorias aos locais designados pelo comprador, dos
conhecimentos de transporte rodoviário de carga (CTRC) do Porto até a desova dos contêineires
ou notas fiscais de serviços desses últimos transportes, e reconhecida pelo próprio importador,
conforme mostrado no Demonstrativo de Movimentação de Papel Importado (DMPI Doc. 9).
Em muitas importações, além da FATOR DOIS não ter emitido nota fiscal de remessa da
mercadoria para o terceiro, também não fez qualquer menção dessa entrega a terceiro na nota
fiscal de transporte da importação, nem na própria nota fiscal de venda;
iii) Em nenhuma dessas DI's foi informado o CNPJ dos encomendantes das
mercadorias (Doc. 1.3/1.4), os quais também não estavam habilitados para realizar operações de
comércio exterior no Siscomex e/ou não possuem Registro Especial para operar com papel
imune na modalidade de importador; iv) Algumas informações constantes nas DIPJ's do período
de 2008 a 2012 demonstram a tentativa da FATOR DOIS de ocultar sua atuação no comércio
exterior e sua situação de estabelecimento equiparado a industrial. Na DIPJ de 2009, a empresa
informou que não teria realizado; operação de comércio exterior e que não se sujeitou à apuração
de IPI nos períodos. Também a situação de inexistência de empregados em 2009, 2010 e 2012 e
de estoque de 2009 a 2011 indicam a realização de importações terceirizadas, e não diretas,
como declarava a FATOR DOIS em suas importações. Ademais, no quadro de Apuração do IPI
na DIPJ do anocalendário 2011 foi informado valor superior a R$ 5,78 milhões de compras de
mercadorias no exterior para industrialização e mais de 4,71 milhões de outras entradas de
mercadorias, nenhuma compra de mercadoria do exterior para comercialização, mais de R$ 7,79
milhões de operações de saídas sem débito de IPI e apenas R$ 282 mil com débito do imposto.
v) Além disso, a FATOR DOIS informava em todas as DI's que as mercadorias se
destinavam a consumo, quando, na verdade, destinavam-se a revenda.
vi) Intimada a prestar informações sobre a negociação das vendas dos papéis
importados no mercado interno, a FATOR DOIS declarou que as negociações foram verbais, não
dispondo de qualquer documento, o que não é muito razoável em operações de tal monta.
vii) Constatou a fiscalização ainda um reduzido percentual de resultado bruto
declarado pela FATOR DOIS, em torno de 20%, nas vendas de papéis no mercado interno, em
relação ao custo das mercadorias, tomando como base as receitas de venda ou revenda de
mercadorias no mercado interno e os custos de mercadorias vendidas informados nas DIPJ. Por
exemplo, no 1o semestre/2010, a FATOR declarou a obtenção de 18,9% de lucro bruto na
venda/revenda de mercadorias, sendo que as despesas operacionais do período consumiram mais
de 13% dessas receitas.
viii) A quase totalidade dessas importações foram do denominado papel imune, de
forma que a ocultação do encomendante visava dificultar a fiscalização desse benefício fiscal.
Assim sendo, a ocultação de beneficiário e interveniente na operação, no caso encomendante da
Fl. 6374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.897 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720641/2014-19

mercadoria importada, tem como resultado direto a inserção de mais um elo na cadeia, com o
fito de dificultar a fiscalização desses benefícios fiscais, seja para driblar exigências legais
específicas das operações com papel imune e/ou das operações de importação "por encomenda",
ou até mesmo para dificultar a identificação de adquirentes desse papel imune no mercado
interno. Com efeito, 9 desses compradores predeterminados, de mais de 90% do total importado
(Quadros 1 e 3), não possuíam Registro Especial para operar com papel imune na modalidade de
importador.
A importação por encomenda está definida no art. 11 da Lei no 11.281/2006 e no
art. 1° da Instrução Normativa SRF no 634/20062, de onde se extrai as principais características
dessa modalidade de operação: a) Há um encomendante que manifesta previamente ao
importador o interesse em adquirir determinada mercadoria estrangeira. b) O importador adquire
de fato as mercadorias junto ao exportador, devendo cumprir todas as obrigações contábeis e
cambiais decorrentes de uma compra internacional. c) As mercadorias devem ser adquiridas com
recursos próprios do importador, o qual, portanto, deve ter capacidade econômica para tal. Não
se admite, ainda que parcialmente, a utilização de recursos do encomendante para se efetivar a
compra das mercadorias no exterior (parágrafo único do art. 1° da Instrução Normativa SRF no
634/2006). d) O importador é responsável pela nacionalização das mercadorias, as quais,
posteriormente, serão revendidas ao encomendante predeterminado. e) Não há necessidade de
efetiva participação do encomendante na negociação internacional para a compra das
mercadorias (art. 11, §3° da Lei no 11.281/2006, incluído pela Lei no 11.452, de 27 de fevereiro
de 2007). Cotejando o conceito da importação a encomendante predeterminado acima, com os
elementos levantados pela fiscalização no presente processo, não se vislumbra uma prova
concreta, ou a convergência de indícios nesse sentido, de que as operações ora autuadas foram
efetuadas por encomenda prévia da M.A.M. GRÁFICA.
Mesmo havendo um quadro indiciário no sentido de que a importadora FATOR
DOIS realizaria importações terceirizadas sem informar ao Fisco essa circunstância, não se pode
daí deduzir que as importações ora autuadas foram realizadas da mesma forma, com a ocultação
da M.A.M. GRÁFICA. O fato de as mercadorias importadas terem saído direto do Porto de
Santos para entrega à compradora, no mesmo dia, nos próprios contêineres em que vieram
acondicionadas do exterior, é apenas um indício fraco de predeterminação dos beneficiários das
importações. Por outro lado, a distância do estabelecimento da M.A.M GRÁFICA (Londrina/PR)
do Porto de Santos e existência da nota fiscal de serviço que menciona a entrega das mercadorias
em São Paulo, poderiam indicar, contrariamente ao constatado pela fiscalização, que as
mercadorias importadas não se destinariam de fato à empresa M.A.M. GRÁFICA, especialmente
em se tratando de papel imune, que requer a fiscalização de sua destinação para a fruição do
benefício. No entanto, como a fiscalização não conduziu a investigação no sentido de que a
empresa M.A.M GRÁFICA poderia ter a função de impedir o conhecimento da fiscalização do
real destino do papel imune, não cabe aqui, em sede de julgamento, fazê-lo.
Nesse ponto, cabe salientar que, embora envolvendo também a importação de
papel imune, os fatos relatados no presente processo foram abordados pela fiscalização de forma
diversa daquela utilizada no processo no 10314.727088/2014-34 para fatos semelhantes, objeto
do Acórdão no 3402-003.011, 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 26 de abril de 2016, sob a
relatoria do Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, no qual foi negado provimento ao recurso
voluntário por unanimidade de votos. No presente caso, a multa equivalente ao perdimento da
mercadoria foi efetuada com base no art. 23, V, §§1o e 3o do Decreto-lei no 1.455/76 (art. 689,
XXII e §1o do Regulamento Aduaneiro 2009), enquanto que no outro processo foi com base no
Fl. 6375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.897 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720641/2014-19

689, XI e §1° do Decreto n° 6.759/09 (mercadoria "estrangeira, já desembaraçada e cujos
tributos aduaneiros tenham sido pagos apenas em parte, mediante artifício doloso"). Assim, não
obstante os indícios de irregularidades apontados pela fiscalização, entendo que as provas
levantadas não são suficientes para a conclusão de que a empresa M.A.M. GRÁFICA seria a
verdadeira encomendante das mercadorias importadas, cuja identificação teria sido ocultada nas
declarações de importação.
Neste exato sentido, ademais, decidiu, por unanimidade de votos, e a tratar do
mesmo tema, para a mesma contribuinte ora recorrente, o Acórdão CARF no 3402004.150,
de 24/05/2017, de relatoria da Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 03/11/2011

OCULTAÇÃO. IMPORTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MULTA
EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO. EXONERAÇÃO.
A insuficiência de provas para a configuração da infração por ocultação do
sujeito passivo, do real vendedor, do comprador ou de responsável pela
operação mediante fraude ou simulação tornam improcedente o lançamento da
multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias pela impossibilidade de
suas apreensões. Diante da ausência de provas de que a empresa destinatária
das mercadorias seria a verdadeira encomendante predeterminada das
mercadorias, rejeita-se a tese de que teria havido sua ocultação mediante fraude
ou simulação, exonerando-se essa parte do lançamento.

PAPEL IMUNE. FINALIDADE CONSTITUCIONAL. DESVIO. NÃO
CARACTERIZADO.
O auto de infração está vinculado aos motivos nele descritos, nos termos do art.
50 da Lei no 9.784/99 e do art. 10, III do Decreto no 70.235/72. Assim,
autuação não pode subsistir na parte em que o seu motivo determinante foi
considerado improcedente. No caso, tendo sido afastada a tese da fiscalização
de que haveria ocultação do encomendante, não se configurou o desvio de
finalidade do papel imune dele decorrente, impondo-se a exoneração da
exigência dos tributos correspondente.

Assim, inexistindo nos autos a demonstração racional de adequação dos fatos ao
disposto no art. 23, V, §§1o e 3o do Decreto-lei no 1.455/76, no que concerne à alegação de
ocultação, mediante fraude ou simulação, da empresa M.A.M. GRÁFICA na condição de
encomendante predeterminada das importações, deve ser afastada a multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias.
Como se observa na autuação, o desvio de finalidade do papel foi constatado pela
fiscalização sob o pressuposto da ocultação da encomendante M.A.M. GRÁFICA, a qual não
Fl. 6376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.897 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720641/2014-19

possuía Registro Especial para papel imune para a atividade de importação e nem habilitação
para operar no comércio exterior. Nos termos do art. 50 da Lei no 9.784/99 e do art. 10, III do
Decreto no 70.235/72, o auto de infração está vinculado aos motivos nele descritos. Dessa forma,
tendo em vista a não comprovação pela fiscalização de que a M.A.M. GRÁFICA seria a real
encomendante das importações, conforme acima concluído, não pode também prosperar a tese
decorrente de desvio de finalidade do papel imune ou beneficiado com redução de alíquotas do
PIS/Cofins, devendo, então, ser exonerada a correspondente exigência tributária no auto de
infração.
De fato, tampouco vislumbro procedência na acusação de desvio de finalidade
constitucional do papel imune relativo especificamente à DI 09/1536234-6/001, uma vez que,
analisando o quadro probatório presente nos autos, está-se diante de aquisição de mercadorias
revendidas no mercado interno para empresa que apenas posteriormente (mais de uma ano
depois) foi declarada inidônea pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
No entanto, sob análise cuidadosa desses casos perante esse E. CARF, por
unanimidade, as autuações foram canceladas tendo em vista que a D. Autoridade Fiscal, assim
como no presente caso, não conseguiu comprovar que a empresa destinatária das mercadorias
seria a verdadeira encomendante predeterminada afastando o lançamento por suposta
interposição fraudulenta conforme Acórdão CARF no 3402-005.378 (Plexpel/Fator Dois), 3402-
004.151 (Contemp/Fator Dois), 3402-004.152 (Ideia/Fator Dois) e 3402-004.150 (M.A.M/Fator
Dois).
Outro ponto rechaçado foi de que os preços diferentes praticados pela FATOR
DOIS seriam um indício de fraude, conforme se verifica do trecho do voto do I. Conselheiro
Diego Diniz no Acórdão CARF no 3402-005.378:
“Ora, se a empresa Fator Dois de fato tivesse apenas acobertado a adquirente no
mercado interno, o valor de venda das mercadorias importadas tenderia a diminui, já
que o risco empresarial da importadora também diminuiria, uma vez que o custo e o
risco da operação “simulada” ficaria sob responsabilidade da real adquirente. (...).
Aliás, se há uma característica das operações realizadas entre as recorrentes e que
rechaça a figura da ocultação é exatamente a venda parcelada dos bens impostados,
afinal, neste tipo de fraude o que acontece é exatamente o contrário, ou seja, o
importador de direito recebe antecipadamente valores para arcar com a operação
realizada em benefício do adquirente de fato, o que, inclusive, justifica o importador a
praticar um preço abaixo do mercado quando comparadas com operações análogas e
não simuladas.”
“(...)Data vênia, a fiscalização parece desconhecer a realidade empresarial do país. Com
exceção de alguns específicos e escassos nichos empresariais(como bancos e empresas
automotivas), um lucro líquido de quase 15% é algo positivamente incomum, o que
atesta que a operação perpetrada pela empresa Fator Dois no período fiscalizado tinha
um promissor proposito financeiro, gerando lucros, o que só atesta a legitimidade de tais
importações e não o contrário”(g.n.).

Necessário portanto o provimento ao recurso em virtude de carência probatória,
restando prejudicados eventuais demais argumentos de defesa.
Fl. 6377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.897 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720641/2014-19

Assim, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário, para
cancelar integralmente o lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 6378
DF CARF MF
Documento nato-digital